Tribunal: TJDFT
Processo: 0732648-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0732648-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: FRANKLIN FABRICIO FERREIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de Revisão Criminal requerida por FRANKLIN FABRICIO FERREIRA, que postula a suposta correção quanto à condenação e aplicação de pena. Verifica-se que os autos não foram instruídos com peças essenciais para a análise do pedido, bem como que a peça inicial foi escrita de pelo próprio Requerente e encaminhada por email. Diante disso, dê-se vista à Defensoria Pública para as providências pertinentes. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos, para apreciação. BrasíliaDF, 20 de outubro de 2021 17:53:59. ROBSON BARBOSA Desembargador